Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700168-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONTIJO BOMTEMPO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CARLOS ARMANDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0714028-35.2020.8.07.0009, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo indicado formulado pelo ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) INDEFIRO (ID 115144960) o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo indicado, primeiro porque a propriedade do carro está em nome de terceira pessoa que não integra a lida. Segundo, porque o veículo não pertence ao genitor do executado, que detém tão somente a sua "posse" direta (se o caso). Ademais, tal pleito não encontra amparo legal, pois o suposto direito de crédito corresponde a mero direito eventual “...que não poderá assegurar ao adquirente direito exercitável em face do credor fiduciário, titular do domínio do bem alienado fiduciariamente...”. Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO EVENTUAL À COISA QUE NÃO PODE SER NEGOCIADO LIVREMENTE. MUDANÇA SUBJETIVA DO CONTRATO QUE DEPENDE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. I. O bem alienado fiduciariamente não pertence ao devedor fiduciante e, por isso, não pode ser penhorado em execução contra ele promovida. II. O devedor fiduciante não detém direito de crédito perante o credor fiduciário. Possui apenas direito eventual à coisa alienada fiduciariamente, segundo a dicção do artigo 1.365, parágrafo único, do Código Civil. III. A alienação do direito eventual à coisa importa na mudança da titularidade do contrato celebrado com o credor fiduciário, razão pela qual depende do seu consentimento. IV. Não encontra amparo legal a penhora de suposto direito de crédito que, à luz do direito vigente, corresponde a mero direito eventual. V. Raiaria pela temeridade permitir a alienação judicial de um suposto direito de crédito que não poderá assegurar ao adquirente direito exercitável em face do credor fiduciário, titular do domínio do bem alienado fiduciariamente. VI. Não é razoável que uma alienação promovida pelo Poder Judiciário transpareça a regularidade de um negócio jurídico cuja integridade não prescinde do concurso da vontade do credor fiduciário. VII. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF - AGI: 20130020250373 DF 0025970-79.2013.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 26/03/2014, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2014 . Pág.: 209) No mais, INTIME-SE a parte ré para apresentar proposta de pagamento da dívida, na qual ofereça, de plano, o depósito da 1a parcela, ou BENS passíveis de penhora, e seus respectivos valores, sob pena de reconhecimento de prática de ATO ATENTATÓRIO à dignidade da justiça, o que implicará, nos termos do art. 774, §único do NCPC, na fixação de MULTA de até 20% sobre o débito exequendo. Prazo de 03 dias, sob pena de prosseguimento do feito e eventual incidência da multa citada.” Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente relata que o veículo encontra-se registrado em nome do genitor do executado/agravado, contudo, quem o utiliza é o recorrido. Pretende o reconhecimento da simulação do negócio jurídico formulado entre o genitor do agravado e o Banco Itaú (bem alienado fiduciariamente). Acrescenta que “os direitos de aquisição pertencentes ao devedor são passíveis de penhora, especialmente quando se trata de cumprimento de sentença em que não foram apresentados bens para saldar a dívida”. Diante disso, pugna “como medida cautelar, seja inserida a restrição de transferência do veículo, até que seja proferida a decisão final deste agravo de instrumento”. No mérito, pleiteia a declaração a simulação do negócio jurídico, bem como determinada a penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Preparo recolhido (ID 32708650 e ID 32708651). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verificada, em exame perfunctório, a plausabilidade jurídica do direito a ser acautelado. Com efeito, o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não podendo, portanto, ser objeto de penhora. Lado outro, ainda que o art. 835, XII, do CPC, preveja a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, o agravado sequer figura como devedor na relação jurídica estabelecida com a instituição financeira, não podendo ser conferido o tratamento reservado ao possuidor direto do bem. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de concessão da medida. Destaca-se que a simulação capaz de anular negócio jurídico exige prova cabal de sua existência, mostrando-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação da parte adversa, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito